Tribunal: TJSP
Processo: 2157073-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de compra e venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via SisbaJud. Irresignação da executada. Descabimento. Na constrição de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio eletrônico, atribui-se ao executado (art. 854, § 3o, CPC) o ônus da comprovação da impenhorabilidade, para se beneficiar das hipóteses do art. 833, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de compra e venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via SisbaJud. Irresignação da executada. Descabimento. Na constrição de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio eletrônico, atribui-se ao executado (art. 854, § 3o, CPC) o ônus da comprovação da impenhorabilidade, para se beneficiar das hipóteses do art. 833, do CPC. Caso em que a recorrente apenas alegou que o valor seria utilizado para manutenção de sua atividade empresarial, sem qualquer prova neste sentido. Substituição da penhora do imóvel por ativos financeiros que se deu nos moldes legais, obedecendo à ordem legal de preferência (Art. 835, do CPC) e ao fato de a alienação judicial do imóvel ter sido frustrada por diversas vezes (Art. 848, VI, do CPC). Ademais, o bloqueio de ativos financeiros não acarreta violação aos direitos do executado, já que o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto, devendo ser compatibilizado como disposto no art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. Penhora mantida. RECURSO DESPROVIDO.